Tribunal: TJSP
Processo: 1517190-75.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação da Defesa – Violência doméstica – Lesão corporal, Ameaça e Descumprimento de medida protetiva de urgência – Concurso material – Provas suficientes às condenações – Consistentes declarações da vítima e da testemunha – Negativa do acusado não comprovada – Acusado intimado da decisão que concedeu as medidas protetivas de urgência à vítima, optando por descumpri-las – Crime autônomo

Ementa:
Apelação da Defesa – Violência doméstica – Lesão corporal, Ameaça e Descumprimento de medida protetiva de urgência – Concurso material – Provas suficientes às condenações – Consistentes declarações da vítima e da testemunha – Negativa do acusado não comprovada – Acusado intimado da decisão que concedeu as medidas protetivas de urgência à vítima, optando por descumpri-las – Crime autônomo previsto no artigo 24-A da Lei 11.340 de 2006 – Penas-base fixadas no patamar máximo legal, de forma bem justificada – Regime prisional semiaberto mantido – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1517190-75.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante LUIZ
FERNANDO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517190-75.2019.8.26.0602 -Voto no 15450
2
Voto no 15450
Apelação no 1517190-75.2019.8.26.0602
Comarca de Sorocaba
Apelante: Luiz Fernando da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Hugo Leandro Maranzano
Ementa
Apelação da Defesa Violência doméstica Lesão corporal,
Ameaça e Descumprimento de medida protetiva de urgência
Concurso material
Provas suficientes às condenações

Consistentes declarações da vítima e da testemunha Negativa
do acusado não comprovada Acusado intimado da decisão
que concedeu as medidas protetivas de urgência à vítima,
optando por descumpri-las Crime autônomo previsto no
artigo 24-A da Lei 11.340 de 2006 Penas-base fixadas no
patamar máximo legal, de forma bem justificada Regime
prisional semiaberto mantido
Recurso de apelação
desprovido.
Vistos.
LUIZ FERNANDO DA SILVA foi condenado a
cumprir a pena de 06 anos de detenção, em regime prisional semiaberto, por
infração ao artigo 129, § 9o, artigo 147, por duas vezes, ambos do Código Penal,
e artigo 24-A, da Lei n. 11.340/06, em concurso material.
Inconformado o réu apela, buscando a sua absolvição
por insuficiência de provas, ou mesmo a redução da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517190-75.2019.8.26.0602 -Voto no 15450
3
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões. A
Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 11 de outubro de 2019,
na Avenida Itavuvu n. 2005, Jardim Santa Cecília, cidade de Sorocaba, LUIZ
FERNANDO DA SILVA, prevalecendo-se das relações íntimas de afeto,
ameaçou sua ex-companheira Adriana Silva de Oliveira Santos de mal injusto e
grave.
Consta ainda que no dia 13 de novembro de 2019, na
Avenida Itavuvu n. 2104, cidade de Sorocaba, o réu ofendeu a integridade
corporal da vítima e a ameaçou por palavras de mal injusto e grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517190-75.2019.8.26.0602 -Voto no 15450
4
Consta por fim que no dia 15 de novembro de 2019,
na Rua José Ferreira n. 165, cidade de Sorocaba, o réu descumpriu decisão
judicial de medidas protetivas de urgência.
Segundo o apurado, a vítima e o acusado mantiveram
relacionamento amoroso por seis meses, mas havia dois anos que estavam
separados, com o que o acusado não se conformava e constantemente a
perseguia. Na primeira data mencionada na denúncia, ele a encontrou no
estacionamento de um supermercado e a impediu de deixar o local, dizendo “eu
vou te matar hoje” e “de hoje você não escapa”.
Não satisfeito, alguns dias depois o réu a encontrou na
igreja e disse "você é minha, eu te amo, eu vou te matar, se você não for minha,
você não é demais ninguém, é mais fácil você aceitar" e "você não falou pro
delegado que você vai virar estatística, porque você vai virar hoje, você decide,
ou você fica comigo ou você vai virar estatística". Em seguida, ele a pegou pelo
braço e pelos cabelos e lhe desferiu um soco no rosto.
Em razão destes fatos, a ofendida solicitou e obteve
medidas protetivas de urgência, de sorte que o acusado foi intimado a tanto,
contudo, desrespeitou a ordem judicial e efetuou inúmeras chamadas telefônicas
a ela.
O réu foi interrogado apenas em Juízo e alegou que na
primeira data mencionada na denúncia, ele almoçava na companhia da vítima em
um supermercado quando houve uma discussão entre ambos, quando se
descontrolou e danificou o veículo dela. Afirmou que após estes fatos, eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517190-75.2019.8.26.0602 -Voto no 15450
5
retomaram o convívio, mas alguns dias depois, a vítima admitiu que o havia
traído, ocasião em que desferiu um soco em seu rosto, e por isso no dia seguinte a
contatou por telefonou para a vítima para se
desculpar.
A despeito da sua versão, nitidamente falaciosa, a
vítima confirmou integralmente os termos da denúncia. Disse que na primeira
ocasião mencionada na denúncia, ela conduzia o seu veículo em direção à saída
do estacionamento do supermercado quando o réu atravessou correndo a frente
de seu veículo, determinando que abrisse o carro, oportunidade em que causou
diversos danos no automóvel, ameaçando-a ainda, dizendo “de hoje você não
escapa”.
A respeito dos fatos ocorridos no dia 13 de novembro,
ela esclareceu que frequentava o grupo de oração da igreja quando o réu sentou-
se ao seu lado e a segurou pelo braço, ameaçando-a caso não reatasse o
relacionamento. Afirmou que ante a sua resistência dela, ele lhe desferiu um forte
soco no rosto que a fez desacordar, o que foi presenciado pela testemunha
Simoni.
Dias depois, quando ela já havia obtido medidas
protetivas de urgência, o acusado a constatou por telefone por mais de cinquenta
vezes!
A ofendida ainda relatou em Juízo, bastante nervosa,
que em outro processo penal em que o réu também foi condenado por crimes de
violência doméstica contra ela, o pai do acusado tentou atropelá-la em frente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517190-75.2019.8.26.0602 -Voto no 15450
6
fórum, e que na data da audiência de instrução, ela novamente encontrou o pai do
acusado no estacionamento do fórum, sentindo-se gravemente atemorizada.
Disse que sente verdadeiro pavor do acusado e de sua
família, de sorte que se submete a tratamento psicológico particular, relatando
ainda que acatou a orientação do MM. Juiz no processo anterior, de mudar de
casa, de carro e de número de telefone celular, contudo, mesmo assim não
conseguiu conter a perseguição do acusado. Relatou também que mostrou a
fotografia do réu para os colegas da igreja, para que a avisassem caso o vissem
rodeando o local, e que no dia do grupo de oração ela foi avisada por um
desconhecido que o acusado estava rodeando a igreja, sendo certo que algum
tempo depois ele sentou-se ao seu lado no templo e a subjugou até o fim da
reunião, segurando-a pelos cabelos.
Por fim, afirmou que o réu constantemente entra em
contato com os seus amigos, vizinhos, colegas da igreja, sempre à sua procura,
dizendo que quando irá matá-la.
No mesmo sentido o depoimento da testemunha
Simoni Soares da Silva, confirmando que após a reunião na igreja ela se deparou
com o réu segurando a vítima pelos braços e se aproximou, puxando-a pela mão,
ocasião em que o ele desferiu um soco na ofendida e deixou o local
tranquilamente.
Portanto, parece estarem bem comprovadas as
acusações, pois nem mesmo o réu negou a agressão física e o descumprimento
das medidas protetivas, embora apresentasse justificativas para tanto, as quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517190-75.2019.8.26.0602 -Voto no 15450
7
não podem ser acolhidas.
Por outro lado, a versão apresentada pela vítima,
uníssona em ambas as fases da persecução criminal, foi confirmada no laudo de
exame de corpo de delito, com a constatação de hematomas na região orbital e no
braço esquerdo (fls. 51), bem como pelo depoimento judicial da testemunha
presencial, sendo certo ainda que não consta dos autos que tais pessoas tivessem
algum interesse em acusar injustamente o réu.
Não seria demais afirmar que nos crimes praticados
em ambiente doméstico ou familiar, nos quais normalmente não há testemunhas,
a manifestação da vítima ganha especial relevância, não podendo ser
desconsiderada, notadamente se em consonância com os demais elementos de
prova existentes nos autos.
Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA.
JUSTA
CAUSA.
REGISTROS
FOTOGRÁFICOS
E
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CORPO DE
DELITO. IRRELEVÂNCIA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA
AÇÃO PENAL POSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. As declarações da vítima e os
registros fotográficos realizados na delegacia de polícia
especializada no atendimento à mulher formam, segundo a
instância ordinária, a justa causa para a deflagração da ação
penal em desfavor do recorrente. 2. Consoante entendimento
desta Corte Superior, nos crimes praticados em ambiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517190-75.2019.8.26.0602 -Voto no 15450
8
doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha,
a palavra da vítima ganha especial relevo e, por isso, não pode
sofrer menoscabo, ainda mais se guardar sintonia com outros
elementos de convicção disponíveis nos autos. Precedentes. 3.
Ademais, cumpre acrescentar que a falta do exame de corpo de
delito não pode obstar a persecutio crimine in iudicio. Ela não
retira, aí, a admissibilidade da demanda, podendo, inclusive,
ser realizado no curso do processo (STF - HC 78719, Primeira
Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 25/6/1999).
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no
AREsp 962.903/DF, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe
23/09/2016).
De outra parte, é inquestionável o descumprimento
das medidas protetivas fixadas judicialmente em favor da vítima, eis que o réu,
muito embora ciente da proibição de manter qualquer contato com a ofendida,
inclusive telefônico, efetuou cerca de vinte e três chamadas telefônicas para o
número do aparelho de telefone celular dela, em claro desrespeito à ordem
judicial.
Tal conduta configura delito autônomo, nos termos do
artigo 24-A da Lei 11.340 de 2006, em vigor desde 03 de abril de 2018.
Por fim, verifico que o acusado é reincidente específico
em crimes praticados no âmbito de violência doméstica, de sorte que no seu
passado não o recomenda.
Passo à análise das penas impostas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517190-75.2019.8.26.0602 -Voto no 15450
9
O MM. Juiz fixou as penas-base para todos os crimes
nos patamares máximos, justificando na intensa perseguição do réu à vítima, no
verdadeiro pavor que ela nutre pelo acusado, claramente perceptível na audiência
de instrução, nas consequências acarretadas por suas condutas, inclusive
psicológicas, pois a vítima deu conta de que se submete a tratamento
especializado particular, sem mencionar os danos causados em seu veículo e a
própria gravidade do soco desferido em seu rosto, provocando-lhe o desmaio.
Na segunda etapa, incidiram as circunstâncias
agravante da reincidência, em relação aos três delitos, e do crime praticado no
âmbito de violência doméstica com relação ao delito de ameaça, contudo, sem
reflexos na pena, a teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, a
pena resultou em 03 anos de detenção pelo delito de lesão corporal, em um ano
de detenção para cada crime de ameaça, e em dois anos de detenção pelo delito
de descumprimento de medida protetiva.
Aplicada a regra do concurso material de crimes, a
pena tornou a 06 anos de detenção.
Fica mantido o regime prisional semiaberto, por se
mostrar o mais apropriado a garantir a integridade física e psíquica da vítima,
bem para restaurar a ordem pública, visto ser inegável que a liberdade do acusado
coloca em claro perigo a paz social, destacando-se ainda a sua condição de
reincidente específico e da informação de que mesmo do interior do sistema
prisional, o acusado enviou cartas com conteúdo ameaçador à vítima, exigindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517190-75.2019.8.26.0602 -Voto no 15450
10
resposta estatal à altura.
O comportamento do acusado é extremamente grave e
evidencia personalidade possessiva e violenta, havendo fortes indícios de que é
capaz de dar cabo às ameaças proferidas à vítima e que não há freios em praticar
novas condutas criminosas, sem mencionar que ele revelou total desprezo
também pela Justiça Pública, ao descumprir as medidas protetivas impostas em
benefício à vítima.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator